Tribunal: TCU
Processo: 012.954/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SERVIÇO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO - TRT/PE - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2299/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de pensão civil a Maria de Lourdes da Rocha Pereira. 1. Processo TC- Processo 012.954/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria de Lourdes da Rocha Pereira (XXX.075.914-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.